Tribunal: TJPA
Processo: 0001580-20.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001580-20.2013.8.14.0301

APELANTE: FLAVIO PINHEIRO VIANNA, JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA, FERDINAND LISIEUX PASSOS, EDSON MIGUEL DA COSTA ALVES, ARNALDO JOSE DE AGUIAR GRANA, ADANEIDE MARTHA MALHEIROS PEREIRA, JOAQUIM CARLOS ESTEVES DE CARVALHO, JORGE LUIZ COELHO MAGALHAES, ADEMIR PACHECO DE ARAUJO, ROSANA MARIA CORREA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO COMISSIVO ÚNICO. LEI ESTADUAL COM EFEITOS CONCRETOS SOBRE VENCIMENTOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por servidores públicos estaduais contra acórdão que reconheceu a prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que a Lei Estadual nº 5.378/1987 teria promovido redução vencimental por meio de ato comissivo único, afastando a incidência da Súmula 85 do STJ. Os embargantes alegam omissão, contradição e premissa equivocada, sustentando que a redução decorreu de má aplicação administrativa e configuraria relação de trato sucessivo, requerendo o afastamento da prescrição e o prosseguimento do julgamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou premissa equivocada ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, desconsiderando a alegação de relação jurídica de trato sucessivo decorrente de suposta má aplicação administrativa da Lei Estadual nº 5.378/1987.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, admitindo-se efeitos modificativos apenas em hipóteses excepcionais de correção de erro relevante que altere o resultado do julgamento.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a tese de trato sucessivo, reconhecendo que a Lei Estadual nº 5.378/1987 constitui ato normativo de efeitos concretos, com repercussão imediata e permanente na estrutura remuneratória dos servidores, o que caracteriza ato comissivo único.

A jurisprudência do STJ afasta a configuração de trato sucessivo em hipóteses de alteração remuneratória promovida por ato único, fixando como termo inicial da prescrição a data da publicação da norma, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A alegação de erro na aplicação da lei configura inconformismo com a conclusão adotada, não sendo suficiente para caracterizar omissão ou erro de premissa, tampouco autoriza rediscussão do mérito em sede de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A edição de lei estadual que altera a estrutura remuneratória dos servidores públicos configura ato comissivo único de efeitos concretos, iniciando a contagem do prazo prescricional quinquenal nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

A suposta má aplicação administrativa da norma não descaracteriza a natureza do ato normativo originário nem configura omissão apta a caracterizar relação de trato sucessivo.

A ausência de acolhimento das teses defendidas pelas partes, desde que adequadamente fundamentada, não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º, IV; CF/1988, art. 93, IX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 51378/MA, Segunda Turma, j. 24.05.2022, DJe 17.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº.
0001580-20.2013.8.14.0301
.

EMBARGANTE:
JULIO CEZAR PINHEIRO MOREIRA E OUTROS.

EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
Júlio Cezar Pinheiro Moreira e outros
em face da decisão de ID nº 19504497, a qual acolheu a prescrição do fundo de direito, confirmando manifestação ministerial (ID nº 18324747).

Os Embargantes fundamentam o recurso nos termos dos arts. 1.022, incisos I, II e III, c/c art. 489, §1º, incisos IV, V e VI, do CPC, e art. 93, IX, da Constituição Federal, sustentando omissão, contradição e erro de premissa no julgado.

Os recorrentes afirmam que o acórdão embargado partiu de premissa equivocada, ao entender que a Lei Estadual nº 5.378/1987 teria determinado a redução dos vencimentos, caracterizando ato comissivo único, apto a inaugurar a contagem do prazo prescricional de cinco anos, afastando a aplicação da Súmula 85 do STJ.

Segundo sustentam, não se tratou de aplicação direta da lei, mas de má aplicação administrativa, com omissão do Estado em corrigir reduções vencimentais que se renovaram mês a mês. Assim, defendem que não se configura ato comissivo único, mas sim omissivo e continuado, caracterizando relação de trato sucessivo.

Os embargantes transcrevem trechos da decisão embargada e contrapõem-se à sua lógica, argumentando que:

A Lei 5.378/87
não reduziu vencimentos
, mas determinou a incorporação de gratificações, o que deveria ter resultado em acréscimos salariais (art. 9º, §1º).

A redução ocorreu pela
má aplicação administrativa
, não pela norma em si.

O Estado permaneceu
omisso
em impedir a redução vencimental, mesmo após a Constituição de 1988 assegurar a irredutibilidade de vencimentos (art. 39, §2º, posteriormente art. 37, XV, CF).

Não houve ato expresso da Administração negando o direito reclamado, razão pela qual incide a
Súmula 85/STJ
, que afasta a prescrição do fundo de direito em casos de trato sucessivo, limitando-a apenas às parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação.

Em síntese, alegam que os vícios imputados à decisão embargada são:

Omissão
, quanto ao efetivo teor da Lei nº 5.378/87 e à alegação de má aplicação administrativa.

Premissa equivocada
, por atribuir à lei a redução vencimental, quando os embargantes sustentaram tratar-se de erro administrativo.

Falta de fundamentação
, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, e ao art. 93, IX, da CF, por não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito modificativo, para afastar a prescrição do fundo de direito. Bem como, o reconhecimento da incidência da Súmula 85/STJ e o prosseguimento do julgamento do mérito recursal, com provimento da apelação interposta.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração, que foram opostos de forma tempestiva, com fundamento no art. 1.022 do CPC.

Os embargantes sustentam, em síntese, que a decisão embargada incorreu em
omissão
e partiu de
premissas equivocadas
. Argumentam que a decisão considerou que a Lei Estadual nº 5.378/1987 teria reduzido vencimentos, quando, na verdade, a redução teria ocorrido por
má aplicação administrativa, e ainda, que
não se configuraria ato comissivo único, mas omissão reiterada da Administração, a caracterizar relação de trato sucessivo, com aplicação da Súmula 85 do STJ. Afirmam que o acórdão não enfrentou, de modo suficiente, os fundamentos deduzidos, violando o art. 489, § 1º, IV, do CPC, além do art. 93, IX, da CF.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado a sanar
obscuridade, contradição, omissão
ou
erro material
(art. 1.022, CPC). De modo excepcional, admite-se a atribuição de efeitos infringentes, quando a correção de vício for capaz de alterar o resultado do julgamento.

No caso, não se verifica a omissão ou premissa equivocada alegada. O voto embargado enfrentou expressamente a questão relativa à prescrição, reconhecendo que a Lei Estadual nº 5.378/1987 configurou
ato normativo de efeitos concretos
, que, ao modificar a estrutura remuneratória, produziu efeitos imediatos e permanentes sobre a situação jurídica dos servidores.

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, em hipóteses de supressão ou alteração remuneratória promovida por ato normativo específico,
não há trato sucessivo
, mas sim ato único, cuja publicação inaugura o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO INTEGRAL DE PARCELA REMUNERATÓRIA . ATO COMISSIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO NÃO CARACTERIZADA. DECADÊNCIA. 1 . A supressão integral de vantagem remuneratória caracteriza ato comissivo, único e de efeitos permanentes, inapto a ensejar a renovação do prazo decadencial por ausência de relação de trato sucessivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 51378 MA 2016/0165617-0, Data de Julgamento: 24/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Ainda que os embargantes afirmem que houve má aplicação da norma, o julgado embargado considerou que a suposta lesão decorreu diretamente da lei estadual, razão pela qual a prescrição foi corretamente reconhecida. O simples inconformismo com a conclusão adotada não autoriza a rediscussão do mérito pela via integrativa.

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
, uma vez que a decisão embargada não padece de omissão, obscuridade ou contradição, tampouco incorreu em premissa equivocada a ensejar modificação do julgado.

É como voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 06/10/2025